Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017281-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NATALINA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.307.891-00 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA –NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROVAS UNILATERAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Diante da negativa do Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
As faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenou a empresa ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, sob o fundamento de que a empresa Reclamada, não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A Recorrente sustenta que a inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 101,18 (cento e um reais e dezoito centavos), disponibilizada em 07/01/2020, é legítima, conforme o conjunto probatório carreado aos autos, consistentes em faturas, telas sistémicas e relatório de chamadas.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a adequação do valor da condenação.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, afastando a condenação por dano moral, ante a inadimplência da Recorrida.

No caso dos autos, malgrado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, entretanto, para corroborar com suas alegações carreou aos autos faturas cujo o endereço é o mesmo que o informado pela parte Autora em sua exordial, bem como relatório de chamadas originadas e recebidas do terminal móvel n° (65) 99801-8344, do período de 19/12/2015 a 18/12/2019 e telas sistémicas que demonstram diversos pagamentos realizado.

E, ainda, aduz que o débito negativado refere-se as faturas dos meses de outubro e novembro/2017, as quais foram inadimplidas pela Recorrida. No entanto, ante a fragilidade do conjunto probatório, posto que se tratam de provas unilaterais as quais não comprovam a idoneidade do débito e via de consequência, a legalidade da inscrição do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito

Deste modo, não restando comprovada a origem do débito negativado e a relação jurídica entre as partes, ilícita é a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e configura falha na prestação de serviço e dá ensejo na indenização por dano moral.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021